Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (SEMIABERTO). RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente, portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e condenado à pena privativa de liberdade superior a seis anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o, b, e 3o, do Código Penal.
2. Não preenchidos os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco sursis da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.